Tribunal: TJES
Processo: 5015596-67.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015596-67.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGER DE ALMEIDA RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5015596-67.2024.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROGER DE ALMEIDA RODRIGUES SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN|ES) e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL MILITAR. USO PROGRESSIVO DA FORÇA. LESÕES LEVES COMPATÍVEIS COM A DINÂMICA DE IMOBILIZAÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LAVRATURA EM BLOCO APÓS LIBERAÇÃO PELO DELEGADO. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA E CRONOLÓGICA. DESVIO DE FINALIDADE CARACTERIZADO. RETALIAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE DAS MULTAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ROGER DE ALMEIDA RODRIGUES SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de autos de infração de trânsito e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. O cerne da demanda reside em suposto abuso de autoridade e uso desproporcional da força por policiais militares durante abordagem ocorrida em 01/08/2024, além de alegada retaliação por meio da lavratura de múltiplas multas de trânsito após a liberação do autor pela autoridade policial civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese: a) a responsabilidade objetiva do Estado ante o excesso na abordagem e a inconsistência da acusação de tráfico; b) o desvio de finalidade das autuações de trânsito, lavradas em bloco como forma de vingança pessoal; c) a indevida inversão do ônus da prova, arguindo que a liberação pelo Delegado abala a presunção de veracidade dos atos da PM; e d) a configuração de dano moral in re ipsa pelo tratamento degradante sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Responsabilidade Civil e do Dano Moral

4
. No que tange à abordagem policial, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, para a caracterização do dever de indenizar, é indispensável a prova do nexo causal entre uma conduta ilícita e o dano sofrido.

5
.
Compulsando os autos, o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0707/2024 e o Boletim Unificado nº 55278972 descrevem resistência ativa dos abordados e necessidade de uso progressivo da força para contenção e algemação. O Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 386477 atesta a existência de escoriações leves de apenas 1 cm nos punhos e joelhos, lesões estas compatíveis com a dinâmica de imobilização descrita pelos agentes estatais.

6
. A não ratificação da prisão em flagrante pela autoridade policial civil não torna, por si só, a abordagem militar ilícita, uma vez que esta se pautou em fundada suspeita e comportamento agressivo dos indivíduos no local. Assim, entendo que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, não restando configurado o dano moral.

7
.
Dos Autos de Infração de Trânsito

8
. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à nulidade das autuações de trânsito.

9
. A cronologia dos fatos revela uma
incompatibilidade lógica
intransponível. Os recorridos afirmam que a ocorrência era de alto risco (suspeita de tráfico e resistência violenta), exigindo a presença de cinco viaturas de apoio. Todavia, os mesmos agentes que supostamente lutavam para conter os indivíduos teriam tido a serenidade necessária para fiscalizar, entre 16:45h e 17:17h, infrações menores como "uso de chinelo de dedo", "viseira aberta" e "estacionamento paralelo à guia".

1
0
. A lavratura de cinco multas em um intervalo de 32 minutos, logo após a frustração da ocorrência criminal (que resultou em liberação pelo Delegado), evidencia o desvio de finalidade do ato administrativo. O poder de polícia de trânsito foi utilizado como instrumento de punição pessoal e retaliação, o que vicia o motivo e a finalidade dos atos, tornando-os nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando,
em parte,
a sentença:

a)
DECLARAR
a nulidade dos autos de infração nº ES 8000142736, ES B000142737, ES B000142739, ES B000142738 e ES 8000142740;

b)
DETERMINAR
o cancelamento de quaisquer penalidades e pontuações na CNH do recorrente decorrentes de tais infrações

12. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

13. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)